Tribunal: STF
Processo: RHC 117027
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pena-base. Dosimetria. Decisão fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exame circunscrito à motivação de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão. Motivação idônea. Pretensão à diminuição da pena, em decorrência da figura privilegiada, em grau máximo (Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º), bem como à substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Recurso não provido.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória por força da qualidade e da quantidade do entorpecente apreendido (art. 42 da Lei nº 11.343/06), além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    3. Não há qualquer ilegalidade na exasperação levada a cabo em virtude da qualidade e da quantidade do estupefaciente apreendido em poder do paciente. No caso concreto, considerou-se o fato de ter sido apreendido estupefaciente com alto poder destrutivo, e em quantidade expressiva (29 porções de ‘crack’), tendo-se ponderado, inegavelmente, sobre as graves consequências do crime para a sociedade, bem como sobre sua natureza, conforme preconiza o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes.



    4. No que toca à pretensão ao reconhecimento da redução da pena-base em grau máximo, decorrente da figura privilegiada, e à substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos, o juízo de piso reconheceu condições desfavoráveis ao paciente, descabendo, na via estreita do habeas, revolver-se o acervo fático-probatório para se reanalisar essa questão.



    5. Recurso não provido.